Tribunal: TJMT
Processo: 1003575-54.2021.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à efetiva comprovação acerca da existência de ambiguidade, obscuridade ou contradição da decisão, hipóteses, essas, que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado.
Embargos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003575-54.2021.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Janete Oliveira Sales (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO MELO DE LAET (ASSISTENTE), VALDEIR DOS PASSOS (ASSISTENTE), JACSON ROBERTO ABRAHAO - CPF: 616.651.181-72 (ASSISTENTE), VIRGINIA MARQUES FONSECA (ASSISTENTE), JANETE OLIVEIRA SALES (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRÉ MATEUS MARTINS DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), KLEVERSON MARTINS DA SILVA - CPF: 045.867.541-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLI RESENDE FORTUNATO (TERCEIRO INTERESSADO), FRANTHESCO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON FARIAS DE SOUZA JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO.
VÍCIO
S
NÃO EVIDENCIADO
S.
CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
.
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS
.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
INVIABILIDADE RECURSAL
.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O
acolhimento
dos embargos de
declaração
visando
modificar

os

termos
do acórdão é
condicionado
à
efetiva

comprovação

acerca
da
existência
de
ambiguidade
,
obscuridade

ou

contradição
da
decisão
,
hipóteses
,
essas
, que, no
caso

em

apreciação
,
não

ficaram

demonstradas
.
Ademais
, é
cediço
que
os

declaratórios

não

constituem

sede

própria
para
rediscussão
de
matéria

já

apreciada
e
decidida

pelo

órgão

colegiado
.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público

contra o acórdão prolatado no dia 27 de março de 2024, pela Terceira Câmara Criminal, nos autos do Recurso de Apelação Criminal n. 1003575-54.2021.8.11.0010, para que seja sanado omissões e contradições supostamente existente
s
no seu conteúdo.

O Ministério Público nas razões que se encontram no ID
209429659
,
colima
efeitos infringentes
nestes
embargos de declaração para sanar contradições e omissões
existentes no
acórdão, uma vez que há a
“necessidade de aclaramento acerca da omissão em relação
à
ratificação das provas colhidas na fase inquisitorial por meio do depoimento prestado em juízo pelo Delegado responsável por chefiar as investigações, e a ação policial superveniente, que ao cabo da instrução, resultou na condenação da ré pelo Juízo de piso”
.

Nas contrarrazões vistas no ID
210962177
,
Janete Oliveira Sales
postula o desprovimento
destes

aclaratórios
porquanto
“descabido e infundado, não havendo que se falar na existência em ponto controverso ou omisso na decisão colegiada em mesa, a qual deve ser mantida incólume”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os
presentes embargos de declaração, cujas razõ
es foram protocolizadas no dia 4
de
abril
de 202
4
(ID
209429659
), foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Todavia, conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

O Ministério Público assevera que há necessidade de se aclarar as contradições e omissões contidas no acórdão
embargado
, pois, segundo argumenta, a condenação da embargada no primeiro grau não foi lastreada apenas em indícios de autoria, uma vez que o delegado de polícia, em juízo, ratificou os elementos de provas colhidos em minuciosa investigação, que ensejou a
“
Operação Herbal
”
.

Acrescenta, ainda, que
o
voto
condutor
sequer
fez
menção ao
que
foi
reportado
no
depoimento prestado pelo delegado de polícia em juízo,
tendo
consignado apenas de
forma

genérica que
“os policiais nada relataram de muito específico que indicasse a apelante como associada e envolvida no tráfico de drogas”
.

No entanto,
não tem
razão o embargante.

Isso porque,
no
voto condutor do acórdão embargado
a
matéria questionada
foi enfrentada
, demonstrando que a condenação da embargada pelo juízo de primeiro grau foi lastreada
somente
indícios de autoria
;
e

por não haver provas robustas e suficientes,
ela
havia de ser absolvida com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Veja-se, a
propósito,
a íntegra do

depoimento
do delegado de polícia:

“
a

testemunha MARCELO MELO DE LAET
relatou “Que a Operação Herbal
ocorreu em Jaciara; que fizeram interceptação telefônica com autorização judicial; quem fez a escuta foi a inteligência de Rondonópolis com a supervisão de Cuiabá; que nesta operação conseguiram interceptar uma série de envolvidos no tráfico e na associação criminosa;
que Janete ficaria responsável pelo tráfico; que tem lembrança que de fato ela teve este auxílio ao Juliano, um suposto companheiro ou namorado, auxiliando ele no transporte e na comercialização de drogas; que na interceptação tem os detalhes
; que a busca e apreensão não se recorda, mas é de praxe fazer a operação e proceder a busca; que não se recorda se foi feita a busca na casa dela porque fizeram várias operações em Jaciara; que cada equipe de apoio fica responsável por um local;
que lembra que teve uma participação ativa dela no tráfico e na associação para o tráfico
, com o suposto namorado dela, de nome Juliano, no transporte e comércio de drogas; que lembra do Juliano, que era o parceiro dela; que lembra dela ter este diálogo com ela; que ela conversando com este suposto Juliano conversando sobre tráfico; que ela fala de outra pessoa que teria levado drogas, mas não se recorda; que ela não era nenhuma liderança e líder de equipe; que ela era mais de apoio do companheiro que configurou o tráfico e a associação; que ela era mais uma peça do quebra-cabeça; que ficou configurado a associação porque a conversa era dela sobre o tráfico”.
[
...
]

(
Trechos
retirad
os
das razões
destes
embargos de declaração
vistas
no ID
209429659
)

Destaques
no original

Feita a transcrição do depoimento da
aludida
autoridade policial, pass
a-se,
agora
, a reprodução
do voto
condutor
que foi acompanhado à unanimidade, ressaltando

que da análise

d
a interceptação
telefônica

da embargada
não é possível
constatar
a existência de
provas de que
a embargada
traficava
drogas, tampouco que estaria associada para tal finalidade:

“[...] No caso em apreciação, verifica-se que não houve apreensão de substância entorpecente, apesar da diligência de busca domiciliar na residência da apelante, tendo a denúncia se baseada tão somente na interceptação telefônica que resultou no Relatório de Análise n. 002/2017, NI-Rondonópolis, Operação “Herbal” visto no ID 180822894.

Da análise do referido relatório de interceptação telefônica, extrai-se que as provas produzidas não são suficientes para embasar uma condenação por tráfico de drogas, tampouco para associação para tal finalidade.

Isso porque, verifica-se que, ao longo da interceptação telefônica, a apelante foi interceptada conversando com Juliano – ao que tudo indica, seu companheiro que estava detido – nos dias 18 e 19 de dezembro de 2016. Sendo assim, deve-se destacar que não há nenhuma outra conversa registrada com alguns dos acusados que constam na denúncia, demonstrando, desde já, que não havia vínculo associativo entre eles.

A propósito, eis o inteiro teor da interceptação telefônica das conversas da apelante com seu companheiro Juliano captado nos dias 18 e 19 de dezembro de 2016:

PRIMEIRA CONVERSA REGISTRADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2016

JANETE: O Juliano!

JULIANO:
Ahn
?

JANETE:
Deixa eu
te fazer três perguntas em uma só?

JULIANO: Oi?

JANETE:
Deixa eu
fazer três perguntas
pra
você? Você me

responde?

JULIANO: Respondo! Na hora!

JANETE: Então deixa eu te fazer a primeira. Primeira.

JULIANO:
Ahn
?

JANETE:
Deixa eu
te fazer. O marido da Daiane é do Comando?

JULIANO: É o que amor?

JANETE: O marido da Daiane é do Comando?

JULIANO:
Ahn
?

JANETE: O marido da Daiane é do Comando?

JULIANO: Se é o que, vida?

JANETE: Do Comando?

JULIANO:
Ahn
?

JANETE:
Aff
! Você não está entendendo nada?

JULIANO: Pera aí! Pera aí! Pera aí!
Tá
ruim.

JANETE: O marido da Daiane é do Comando?

JULIANO: Pera aí!
Deixa eu
falar! Tá escutando agora?

JANETE: Estou!

JULIANO: Fala aí!

JANETE: O marido da Daiane, não tem? É do Comando?

JULIANO: Oi, vida.

JANETE: Você não entendeu, não?

JULIANO: Agora eu estou! Fala!

JANETE: O marido da Daiane é do Comando?

JULIANO: Não.

JANETE: Não? Ah!

JULIANO:
Por que
?

JANETE: Você é desse trem aí?

JULIANO: Eu sou.
Por que
?

JANETE: Não... porque ontem eu ouvi umas conversinhas lá das meninas lá. Da mulher do... do... do... “Aí ele tá lá pros irmãos”. Eu esqueci o nome dele. Ai, Jesus! Como é o nome do homem? Minha nossa senhora!
Jeni
...
Jeni
...
Jenicrei
!
Jenicrei
!

JULIANO:
Ai
... aquele homem só fala.

JANETE: Ele está querendo entrar
pra
dentro de novo, né?

JULIANO: Está!

JANETE: Ele é do Comando também?

JULIANO: Não! Aqui não!

JANETE: Mas ele disse que ele “batizou”, eu não sei o que significa isso, mas eu
ouvi ele
falando lá que ele “batizou” aí no Comando.

JULIANO: Então se ele batizou, ele é irmão!

JANETE: É,
vocês é
irmão [ininteligível]. O que que é isso, “irmão”?

JULIANO:
Oxe
! É igual irmão de igreja.

JANETE:
Ahn
?

JULIANO: É igual irmão de igreja.

JANETE:
Voti
.

JULIANO:
Ahn
?

JANETE:
Voti
.

JULIANO:
Por que
?

JANETE: Uai! Por nada!

JULIANO: Aqui é o seguinte: o que acontece aí fora com a minha

família, aí no caso é você. Numa boca de fumo [ininteligível] aí fora.

JANETE:
Ahn
?

JULIANO: Entendeu?

JANETE: Não entendi.

JULIANO: Estou falando o seguinte: o que eu tiver pendente aí fora, eles resolvem. Entendeu?

JANETE:
Ahn
... ah
tá
!

JULIANO:
Ahn
?

JANETE: Entendi!

JULIANO: Não entendi!

JANETE: Entendi!

JULIANO: Oi!

JANETE: Entendeu?

JULIANO: Oi!

JANETE: Eu
enten
... Ai meu Deus do céu! O telefone hoje está uma merda! Ninguém está escutando! Está ruim, né?

JULIANO: Está! A torre, né cara?

JANETE: Eu estou falando assim: agora eu entendi que diabo é isso!

JULIANO: Pois é!

JANETE: Não... porque as meninas estavam falando assim: que mulher de vocês aí que são do Comando não sei o que. E eu fiquei só olhando aquilo lá. Eu falei: ai, ai, ai... que diabo é isso?

JULIANO: Que que tem? As mulheres o que?

JANETE: Sei lá!
“Aqueles mulheres
não sei o que”. “Aquelas mulheres não... é que tem que andar reto, tem que andar [ininteligível]”.

JULIANO: Mas é igual você anda aí! Não pisa [ininteligível]

JANETE: Graças a Deus que eu não tenho rabo preso! Eu falei no WhatsApp que “Graças a Deus o Juliano, não sei se ele é do Comando ou deixa de ser, mas tem o seguinte: meu rabo não é preso não! Não faço nada escondido não!
E tudo o que eu faço, eu falo
pra
ele! Eu falo antes de eu fazer
pra
depois ninguém falar
pra
ele”. Fica com conversinha, porque [ininteligível] Juliana, aquela mulher do
Jenicrei
, né?

SEGUNDA CONVERSA REGISTRADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2016

JULIANO: Tem que pegar dez “peças” lá em Cuiabá e levar na Barra do Garças.

JANETE: Nossa! E quem vai levar? A outra está
pra
lá, né amor?

JULIANO: Quem?

JANETE: “Preta”.
Ahn
? Ela... ela ligou
pra
mim ontem [dizendo] que estava.

JULIANO: Não conseguiu pegar, não.

JANETE: Conseguiu não?

JULIANO:
Ahn
?

JANETE: Não conseguiu não?

JULIANO: Conseguiu!

JANETE: Conseguiu?! Ai, que bom, né?

JULIANO: É!

JANETE: Mas final de ano,
ehn
vida? Fica andando com
esses “trem”
,
ehn
?

JULIANO:
Ai
, é foda, né?

JANETE: É sujeira, cara! Final do ano a gente viaja assim ó: igual eu, vou levando esse monte de coisa, aí eles reviram tudo!

JULIANO: Reviram?

JANETE: Reviram tudo! Abrem tudo, tudo, tudo! Tem que levar fita. Leva fita guardada, não tem?

JULIANO:
Ahn
?

JANETE: Porque eles abrem lá tudo!

JULIANO: Até dos passageiros eles revistam?

JANETE: Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo!

JULIANO: [ininteligível] passageiro.

JANETE: A gente passa lá dentro do... do ônibus... passa lá dentro do... lá na maquininha, não tem?

JULIANO: É detector de metal, né?

JANETE:
Aham
! [ininteligível] de metal!

JULIANO: [ininteligível] na cintura, moço.

JANETE:
Ahn
?

JULIANO: [ininteligível] vai na cintura.

JANETE: Ah! De pouquinho, né vida? Mas se levar muito, se for muito assim, igual ela foi buscar lá, não dá certo!

Dessume-se, pois, da leitura das conversas interceptadas que: 1o) a apelante busca entender o que seria “irmão” dentro de uma facção criminosa, evidenciando sua ignorância em relação à atuação do grupo criminoso que comanda o tráfico de drogas no município de Jaciara/MT; 2o) que a apelante tinha conhecimento da mercancia de entorpecentes por parte de seu companheiro, porém, em nenhum momento, analisando minuciosamente suas falas, ficou demonstrado que colaborava de alguma forma na mercancia, nem sequer que aceitaria transportar entorpecentes, o que se percebe, em verdade, é uma preocupação com a fiscalização no final de ano.

Soma-se a isso, o fato de que, após cumprir a diligência de busca domiciliar na residência da apelante, nada de ilícito foi encontrado no local; e, quando ouvidos em juízo, os policiais nada relataram de muito específico que indicasse a apelante como associada e envolvida no tráfico de drogas e, por sua vez, a acusada negou as acusações em seu interrogatório.

Dessa forma, é cediço que no processo penal a dúvida deve militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí por que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Logo, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Do mesmo modo, não há provas capazes de demonstrar que a apelante comercializava entorpecentes de maneira conjunta e com estabilidade com o grupo anteriormente mencionado, pois as interceptações telefônicas demonstraram tão somente conversas entre a insurgente e seu amásio, não havendo qualquer informação concreta acerca da estabilidade e permanência necessárias para a configuração do crime de associação para a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por conseguinte, os elementos probantes produzidos na instrução processual não têm a consistência necessária para dar respaldo a uma sentença condenatória contra Janete pela prática do delito tipificado no art. 33, caput e art. 35, caput, da Lei de Antidrogas, notadamente porque, como é sabença geral, diante da inexistência de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, como sói ser na espécie, deve o magistrado decidir em favor do acusado, por força do aforismo
in dubio pro reo.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou
provimento
ao
recurso interposto por
Janete Oliveira Sales,
para absolvê-la da prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto [...]”.

O Ministério Público
, sustenta que no acórdão
embargado
foi abordado de forma
genérica o depoimento dos policiais, destacando a
importância da
versão do delegado de polícia
segundo o qual

“
Janete ficaria responsável pelo tráfico; que tem lembrança que de fato ela teve este auxílio ao Juliano, um suposto companheiro ou namorado,
auxiliando

ele
no transporte e na comercialização de drogas;
que na interceptação tem os detalhes
”
.
Todavia, conforme
foi
exposto
no voto condutor
, a interceptação
telefônica
não traz a segurança necessária para sustentar um édito condenatório.

Não é demais repetir o que foi asseverado no voto condutor:

“
da leitura das conversas interceptadas que: 1o) a apelante busca entender o que
seria “irmão” dentro de uma facção criminosa, evidenciando sua ignorância em relação à atuação do grupo criminoso que comanda o tráfico de drogas no município de Jaciara/MT; 2o) que a apelante tinha conhecimento da mercancia de entorpecentes por parte de seu companheiro, porém, em nenhum momento, analisando minuciosamente suas falas, ficou demonstrado que colaborava de alguma forma na mercancia, nem sequer que aceitaria transportar entorpecentes, o que se percebe, em verdade, é uma preocupação com a fiscalização no final de ano.
Soma-se a isso, o fato de que, após cumprir a diligência de busca domiciliar na residência da apelante, nada de ilícito foi encontrado no local; e, quando ouvidos em juízo, os policiais nada relataram de muito específico que indicasse a apelante como associada e envolvida no tráfico de drogas e, por sua vez, a acusada negou as acusações em seu interrogatório”.

Nota-se,
portanto
, que a
s

razões utilizadas
para absolvição
da embargada
foi debatida à saciedade e ficou claro no acórdão embargado que foram justificados os motivos pelos quais este relator decidiu por
absolvê-la
pela prática do
s
delito
s
de tráfico de drogas
e associação para tal finalidade
, tanto que o entendimento foi acompanhado, à unanimidade, pela
Terceira
Câmara Criminal.

Logo, resta evidente, que o acórdão embargado não se mostra omisso
ou controverso
, mas apenas avesso aos interesses do
Ministério Público
. E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses d
eduzidas em juízo pelas partes.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5.
Embargos de declaração rejeitados. (
STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17.03.2021 e publicado no
DJe
de 24.03.2021)
Destacamos

Posto isso, conheço do recurso de embarg
os de declaração interpostos pelo

Ministério Público
, todavia,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024